Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-04.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. DECRETO-LEI 911/69. REQUISITOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ORIGINAL. DESNECESSIDADE.

1. Infere-se da Lei n. 10.931/2004 ser imprescindível ao manejo da execução lastreada em cédula de crédito bancário, o documento que a instrumentaliza e a planilha com o valor do débito.

2. O crédito decorrente da cédula de crédito bancário somente se transfere mediante endosso em preto, fato que limita a sua circulação, razão pela qual não se faz necessária a juntada da via original do referido documento na ação executiva.

3. Ao impor condição para o recebimento de ação em providências que não estão elencadas na legislação como indispensáveis à constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, o Juízo acaba por obstar à parte o exercício do direito de ação, na forma em que lhe assegura o próprio sistema, no caso, o Decreto-Lei n. 911/69 e a Lei n. 10.931/2004.

4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.